Tribunal: CARF
Processo: 13982.720219/2011-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARIENE D ARC DINIZ E AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-11-09

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13982.720219/2011-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.262 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de setembro de 2020
Recorrente
CONTAOESTE CONTABILIDADE S/S
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2006, 2007
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DO DACON.
A entrega fora do prazo do Demonstrativo de Apuração de Contribuições
Sociais - Dacon enseja a aplicação da multa por descumprimento de obrigação
acessória.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICÁVEL. SÚMULA CARF N° 49.
A denúncia espontânea, prevista no art. 138 do Código Tributário Nacional,
não alcança penalidade decorrente de atraso na entrega de Demonstrativo de
Apuração de Contribuições Sociais, obrigação acessória autônoma, ato formal
sem vínculo direto com a existência do fato gerador do tributo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente), Lara Moura Franco Eduardo, Muller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene d’Arc Diniz
e
Amaral
(relatora).
Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
“Trata o presente processo de impugnação à exigência da multa por atraso na entregada(
s) DCTF/1o sem/2007, no valor total original de R$ 3.746,81.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13982.720219/2011-25
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.262 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13982.720219/2011-25

Constam do auto de infração/notificação de lançamento de fls. 18, que a(s) DCTF/1o
sem/2007 foi/foram apresentadas em 12/06/2009, ao passo que o(s)
prazo(s) máximo(s) para entrega, sem o acréscimo de multa, era(m), respectivamente05/
10/2007.
Os dispositivos legais infringidos constam na descrição dos fatos e
enquadramento legal do auto de infração em comento. Não se conformando com o
lançamento
acima
descrito,
a
interessada
apresentou a impugnação de fls. 2/5, na qual alega, em síntese, que: foi intimada a apres
entar, em 11/06/2009, no prazo de cinco dias, DCTF e DIPJ referentes a períodos em qu
e fora optante pelo Simples Federal e Nacional, mas dos quais fora excluída em razão de
processo fiscal; como só ficou obrigada a apresentar as declarações fiscais em 2009 e o
prazo foi cumprido a risca, a multa deve ser cancelada.”

A 1a Turma da DRJ/SP considerou a impugnação
IMPROCEDENTE e, por consequência, manteve a multa exigida, nos termos da seguinte
ementa:

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2007
“SISTEMA
SIMPLIFICADO
DE
TRIBUTAÇÃO.
EXCLUSÃO.
DIPJ.
DCTF. DACON. ENTREGA INTEMPESTIVA. MULTA.
É exigível multa por atraso de entrega de declarações fiscais referentes a
período em que a pessoa jurídica optou ou permaneceu indevidamente em
regime tributário simplificado que a desobrigava de apresentá-las.”
Inconformada, a recorrente interpôs recurso voluntário, repetindo as alegações da
impugnação.
Voto
Conselheira Ariene d’Arc Diniz e Amaral, Relatora.
O presente recurso contém matéria de competência desta E. Turma da 3a Seção do
Conselho Administrativo. O recurso é tempestivo. Presentes os demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
No mérito cuida-se de recurso voluntário contra acórdão da DRJ que manteve a a
imposição de penalidade razão da entrega a destempo de DACON, após a exclusão do regime de
tributação SIMPLES.
Entendo que não assiste razão a recorrente pois tendo havido a exclusão do regime
de tributação simplificada o contribuinte está obrigado ao recolhimento dos tributos e
cumprimento das obrigações acessórias segundo as regras gerais, de modo que apresentadas
efetivamente fora do tempo regular ensejam a aplicação da penalidade.
Além disso reconhece-se a impossibilidade de aplicação da denúncia espontânea
já que esta não abrange obrigações acessórias, conforme reiterada jurisprudência administrativa e
do Superior Tribunal de Justiça.
Destaco por fim que há reiterada jurisprudência deste tribunal administrativo
reconhecendo a validade da incidência de multa pelo descumprimento de obrigação acessória em
hipóteses como a presente, ou seja, após a exclusão do contribuinte dos regimes de apuração do
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.262 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13982.720219/2011-25

SIMPLES e do SIMPLES NACIONAL, bem como a impossibilidade de reconhecimento da
denúncia espontânea. Tanto assim que a matéria já foi objeto de julgamento em sistemática de
recursos repetitivos, tendo como paradigma do Acórdão no 3302005.866, assim ementado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/05/2010 a 31/05/2010
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DO DACON.
A entrega fora do prazo do Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais –
Dacon enseja a aplicação da multa por descumprimento de obrigação acessória.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICÁVEL. SÚMULA CARF N° 49.
A denúncia espontânea, prevista no art. 138 do Código Tributário Nacional, não alcança
penalidade decorrente de atraso na entrega de Demonstrativo de Apuração de
Contribuições Sociais, obrigação acessória autônoma, ato formal sem vínculo direto
com a existência do fato gerador do tributo.

Diante do exposto, conheço do recurso voluntário, e, no mérito, nego provimento
mantendo a incidência de multa pelo atraso na entrega dos DACONs.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral

Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital